Tribunal: TJMT
Processo: 1018966-58.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002105-22.2020.8.11.0010
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.
Visto.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da ação de regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizados pela ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia ao ressarcimento do valor de R$ 6.352,20 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do pagamento do sinistro. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Inconformada a apelante alega não há qualquer documento nos autos de pleito administrativo ou número de protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado; que o laudo apresentado é unilateral, sem força probatória; que não qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços.
Defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.
Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença (Id 112536996).
Contrarrazões ofertadas no Id 112537007.
Preparo recolhido no Id 112536997.
É o relatório.
Decido.
A matéria dispensa julgamento colegiado, eis o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Pois bem. Sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.
Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:
“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90.
Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:
“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”
Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelante, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.
Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Da análise do conjunto probatório, resta incontroverso que Posto da Divisa Ltda é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, consoante apólice do seguro de Id 112535135.
Também ficou comprovado que a seguradora pagou o valor total de R$ 6.352,20 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), referente à queima dos aparelhos eletrônicos descritos no Laudo Técnico de Ids 112535137 e 112535140, no qual atestou que a causa das avarias se deu em decorrência de “possível sobrecarga elétrica ou oscilação de energia, vinda da rede elétrica”, onde não foram impugnados pela ré/apelante, que se limitou em aventar a ausência de nexo de causalidade e impossibilidade de ser responsabilizada pelos danos.
Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.
Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Em casos análogos segue a jurisprudência desta Câmara, confira:
“AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15” (TJ-MT 10100466120198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”. (TJ-MT 10380010420188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
Por consequência, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, devolvendo-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora